Tribunal: CARF
Processo: 13884.000200/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000200/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.198 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JAIR NERY DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO.
LAUDOS
CONFLITANTES.
PRECEDÊNCIA
DO
CONJUNTO
DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. DIREITO RESTABELECIDO.
A superveniência de (nova) avaliação médica, conduzida por órgão oficial de
saúde e observante dos demais requisitos formais e materiais previstos na
legislação de regência, cuja validade nem higidez foram questionadas nos
momentos oportunos, deve ser levada em consideração para determinar a data
de início do acometimento por doença grave, cuja consequência é a isenção do
IRPF sobre determinado tipo de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000200/2009-52
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2004, foi lavrado a Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09, através da
qual houve inclusão de rendimentos tributáveis omitidos, no total de R$ 12.804,30,
resultando constituição de crédito tributário de R$ 3.829,86.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 02 a
04, argumentando que é portador de moléstia grave, fazendo jus, dessa forma, à isenção
do imposto de renda incidente sobre seus rendimentos de aposentadoria, conforme
Laudos Médicos que apresenta. Faz o seguinte destaque : “Verificar o documento anexo
a esta solicitação: OFÍCIO N° DP-0249/113.2/08, datado de 4 de abril de 2008,
fornecido pela SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA
PÚBLICA - Policia Militar do Estado de São Paulo e Laudo Médico Pericial, expedido
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública - Hospital da Policia
Militar. "Conclusão: 0 EXAMINADO E PORTADOR DE CARCINOMA DE
BEXIGA CID C 67 constatado a partir de 13/01/2003."
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Quanto ao mérito, há de se observar que o presente processo trata de pedido de isenção
do imposto de renda em razão de o interessado ser aposentado e portador de moléstia
grave, ano-calendário 2004.
A fim de esclarecer o impugnante, comporta destacar que, a IN SRF no 460, de
18/10/2004, que regulamentava que os pedidos de restituição relativos a rendimentos
isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis, prescreveu que os
mesmos deveriam ser pleiteados mediante apresentação de DIRPF retificadora:
“Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto
de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).” (grifos nossos)
Apenas a restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário poderia ser requerida
mediante formulário Pedido de Restituição, conforme § 1o, art. 3o, da referida IN. Leia-
se:
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)” (grifos nossos)
Posteriormente, esses pedidos de restituição foram disciplinados pela IN SRF no 600, de
30/12/2005, art. 9o, § 1o, e, atualmente, tais pedidos de restituição são disciplinados pela
IN RFB no 900, de 30/12/2008, em seus artigos 10, § 1o e 3o, § 1o, ambas Instruções
Normativas mantiveram os mesmos procedimentos para formalização do pedido, ou
seja, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
No que tange a matéria específica do presente processo, vê-se que a discussão em tela é
a isenção concedida aos aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541 de 23/12/1.992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu artigo
5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996,
art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após aposentadoria ou reforma;”
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que
seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
O documento de fl. 31 comprova que o interessado é reformado na Polícia Militar do
Estado de São Paulo desde 1990.
Analisando os Laudos Oficiais anexados, o de fl. 30, emitido pelo DEPARTAMENTO
DE PERÍCIAS MÉDICAS da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assinado em
23/01/2007, informa que a doença Adenocarcinoma de bexiga, CID C67, foi contraída
em 13/01/2006, concluindo que o examinado é portador da doença CID C67 a partir de
13/01/2006;
o
Laudo
anexado
como
fls.
22/23,
também
emitido
pelo
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, assinado em 16/01/2008, informa que a doença Adenocarcinoma de bexiga, CID
C67, foi contraída em 13/01/2006, concluindo que o examinado é portador da doença
CID C67 a partir de 13/01/2003.
É com base neste segundo Laudo Pericial que o impugnante solicita isenção de imposto
de renda para o ano-calendário de 2004, pois, constou a data de 13/01/2003, contudo,
parece claro que se tratou de erro de digitação ao se consignar a data do início da
doença na parte final do Laudo, pois, conforme já constara do corpo do Laudo, a doença
havia sido diagnosticada em 13/01/2006; ainda, o Lado Pericial anterior, emitido pelo
mesmo órgão, aponta a data de 13/01/2006 tanto no corpo do documento como na
conclusão. Comporta considerar que, a necessidade de se passar por novas avaliações
para emissão de novos Laudos Periciais dá-se, tão-somente, para verificar se o
examinado ainda é portador da moléstia grave e não para alterar data de início da
doença.
Da documentação anexada consta exame anátomo patológico com diagnóstico de
adenocarcinoma da próstata no ano 2000, contudo, não há Laudo Pericial Oficial
declarando que o interessado era portador de neoplasia maligna no ano de 2004.
Diante do exposto, conclui-se que não restou comprovado, na forma da legislação
vigente, que o contribuinte faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da lei no
7.713, de 1998.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR Improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se qual é a data de início da isenção pleiteada.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem entendeu que o órgão de saúde oficial
detectou o início da doença em 13/01/2006, com base em laudo assinado em 23/01/2007.
Em sentido divergente, o sujeito passivo afirma que a doença foi contraída em
27/11/2000, conforme registrado em laudos elaborados por médicos particulares e
posteriormente referenciada num segundo laudo oficial.
O segundo laudo pericial, mencionado pelo sujeito passivo, é composto pelos
seguintes documentos (fls. 55-73):
a) “Atestado Médico”, manuscrito em um receituário com o timbre da Prefeitura
de São José dos Campos/SP, Unidade Central de Saúde – FAMME, assinado
por Jorge Cezar P. de Castro (CRM 52.625);
b) “Atestado Médico”, manuscrito em papel com timbre de clínica particular
(UroCenter), também assinado por Jorge Cezar P. de Castro (CRM 52.625);
c) “Laudo Pericial”, manuscrito em formulário impresso padronizado, também
assinado por Jorge Cezar P. de Castro, agora com identificação funcional
(Matrícula 23.923-1);
d) Relatórios e prontuários datados de 2000, acerca da cirurgia realizada no
sujeito passivo, também assinados por Jorge Cezar P. de Castro.

Do modo como formado o quadro fático-jurídico pela motivação do lançamento e
pela fundamentação do acórdão-recorrido, a questão litigiosa resume-se a identificar a data de
início da doença cujo porte deflagra o direito à isenção, dado que outras potenciais questões não
foram aventadas nas respectivas oportunidades, e o órgão julgador está proibido de inovar os
critérios decisórios determinantes.
Nessa linha, os critérios formais para comprovação da moléstia grave foram
atendidos, na medida em que a doença foi registrada em laudo emitido por órgão oficial de
saúde.
Quanto aos critérios materiais, sabe-se que o processo diagnóstico é exploratório e
dependente do estado da arte no campo da medicina, do acesso às ferramentas diagnósticas e da
habilidade do profissional que conduz os exames e a respectiva interpretação. Não é impossível
que uma nova avaliação de um quadro anteriormente investigado resulte em novas conclusões,
diversas ou contraditórias de uma primeira análise.
Assim, entendo que o conflito de datas iniciais para a doença entre os laudos é
meramente aparente, resultado possível de uma avaliação conduzida a partir de novas
circunstâncias. Para afastar essa conclusão, seria necessário colocar em dúvida a validade ou a
higidez de um dos documentos, o que não faz parte do quadro fático-jurídico analisado. De fato,
a contrariedade foi creditada pelo órgão de origem a erro material, que consiste na grafia
equivocada da data por simples lapso de digitação, falta de atenção etc.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000200/2009-52

Ademais, observo que o médico responsável pela emissão do segundo conjunto de
documentos também foi o condutor da cirurgia praticada no sujeito passivo. Desse modo, esse
profissional não apenas está em condições de proximidade ao paciente, com potencial maior
conhecimento sobre a condição de saúde do sujeito passivo, como também está potencialmente
sujeito às sanções penais, civis e administrativas decorrentes de eventuais erros cometidos na
produção dos registros.
Em síntese, a superveniência de (nova) avaliação médica, conduzida por órgão
oficial de saúde, cuja validade nem higidez foram questionadas nos momentos oportunos, deve
ser levada em consideração para determinar a data de início do acometimento por doença grave,
cuja consequência é a isenção do IRPF sobre determinado tipo de rendimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original